Tribunal: TJMT
Processo: 0000574-81.2016.8.11.0098
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000574-81.2016.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAU CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 61.194.353/0001-64 (APELANTE), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 65.654.303/0001-73 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO DIBENS S/A - CNPJ: 61.199.881/0001-06 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 345.255.561-53 (APELADO), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ITAU CORRETORA DE VALORES S/A - CNPJ: 61.194.353/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA

– DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”
(Art. 405. Do CC/2002)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que, nos autos da Ação Declaratória de Extinção de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 0000574-81.2016.8.11.0098, ajuizada por LUIZ CARLOS DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização em favor do requerente na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos dos consectários legais da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 124620307 - Pág. 164, o apelante aduz a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado e que os juros moratórios sejam fixados desde o arbitramento.

Contrarrazões no Id. 124620313, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação em face do banco apelado, haja vista que adquiriu no ano de 1998 um contrato de financiamento para a aquisição de um veículo, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas.

Aduz que mesmo com a quitação do contrato no ano de 2001, o gravame somente foi baixado no ano de 2010.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência para o fim de condenar os requeridos ao pagamento de indenização em favor do requerente na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se o apelante desta decisão.

Pois bem.

Verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil solução.

Na hipótese, é incontroversa a existência da alienação fiduciária, do gravame e a manutenção do registro do veículo em nome do requerente. É igualmente indiscutível a quitação do contrato com alienação fiduciária do veículo por parte do autor.

Assim, o cerne da questão recai em analisar a ocorrência de danos morais.

O nexo de causalidade se pauta na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na manutenção indevida do gravame no veículo do apelado e os transtornos gerados em decorrência desta conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado, que esperou 9 (nove) anos para ter seu gravame baixado.

Neste sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO – DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR CONDIZENTE COM O DANO PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO.
A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa
...”.
(RAC n. 14.989/2014, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.10.2014 – negritei).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO– BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOR EXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar
.”
(RAC n. 106.356/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei).

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso em tela.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão do erro cometido, passando a análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, às características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica das instituições financeiras, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do gravame no veículo após a quitação integral do contrato.

Por fim, quanto ao marco inicial dos juros remuneratórios, este deverá ser desde a data da citação, nos termos do artigo 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO somente
para alterar o marco inicial dos juros moratórios, desde a citação inicial.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022